Tribunal: TJSP
Processo: 1002262-89.2024.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO DO AUTOR. INFORMAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por considerar

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO DO AUTOR. INFORMAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por considerar irregular a indicação do endereço do autor na petição inicial, nos termos do art. 485, I, e art. 319, inciso II, do CPC. A apelante alega que a ausência de informação do endereço atualizado decorreu de mudança de domicílio do autor, sem comunicação ao seu patrono, e indicou o novo endereço para regular processamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a indicação de novo endereço do autor em sede recursal justifica o retorno dos autos à origem para diligência de constatação de residência, visando viabilizar o prosseguimento do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A indicação de novo endereço em sede de apelação permite a continuidade da ação, considerando-se o caráter excepcional do caso e a possibilidade de verificação pelo Oficial de Justiça.
A jurisprudência orienta o retorno dos autos à origem em situações de dúvida quanto ao domicílio do autor, para que este preste os esclarecimentos necessários e viabilize o regular desenvolvimento do processo.
A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser evitada quando houver possibilidade de sanar o vício apontado, resguardando o direito do autor ao acesso à justiça e por economia processual, dado que novo ajuizamento da demanda condicionará a distribuição ao mesmo D. Magistrado que a extinguiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A indicação de novo endereço em sede de apelação autoriza o retorno dos autos à origem para diligência de verificação, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito quando há possibilidade de sanar irregularidade inicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, inciso II; art. 319, inciso II; art. 485, inciso I; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1006847-16.2021.8.26.0438, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 18/08/2022.